Tribunal: TJDFT
Processo: 0743780-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0743780-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUANA SILVA ROSA FRANCO DESPACHO No caso, a parte ré interpôs Recurso Inominado, que foi improvido, razão pela qual houve condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no entanto, não foi fixado o valor correspondente. Verifico que não foram opostos Embargos de Declaração e o feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Trata-se, na verdade, de erro material, não havendo preclusão, ou seja, cognoscível a qualquer tempo. Porém, verifico que a outra parte ainda não se manifestou acerca da questão. Assim, em respeito ao princípio da não surpresa e do contraditório, fica intimada a parte ré, recorrida (e credora) a se manifestar acerca da omissão do julgado consistente na ausência de fixação dos honorários advocatícios. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2021.